Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. PENHORA VÁLIDA. ERESP no 1874222/DF. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 30% DO SALDO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE CONSULTAS DE OUTROS BENS NÃO ANALISADO. CONSTRIÇÃO EM FOLHA NÃO AUTORIZADA NO MOMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Se o bloqueio realizado pelo Sisbajud alcançou a integralidade do saldo da conta em que são depositados os rendimentos do devedor, houve comprometimento da subsistência do executado e de sua família. Considerando as circunstâncias concretas do executado, a constrição (bloqueio do saldo em conta) deve ser reduzida para 30% da quantia bloqueada.
3. A penhora dos rendimentos em folha de pagamento é medida excepcional e pode ser analisada somente depois de esgotados outros meios razoáveis de consulta e penhora de bens. Na hipótese, está pendente de análise em primeiro grau pedido de consulta sobre restrição de veículo encontrado no nome da executada pelo Renajud e de requisição de declarações de renda.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.